Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725470-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUIA VENDA DE CONSORCIOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, ANDREY LOPES DE SOUZA, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, SILVIA REGINA LOPES DE SOUZA EMBARGADO: ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Silvia Regina Lopes de Souza, Cláudio Roberto da Silva, Andrey Lopes de Souza e Águia Venda de Consórcios e Informações Cadastrais LTDA – ME (ID no 16129743, págs. 1-7) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno, conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 15419737). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Alberto Ribeiro da Silva, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro